Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014948-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL AGROPECUARIO MULT LTDA - ME - CNPJ: 14.869.966/0001-74 (AGRAVANTE), ORLEI RODRIGUES SILVA - CPF: 087.441.858-55 (AGRAVANTE), CLAUDINAR ESTRELA RIBEIRO - CPF: 604.304.271-15 (AGRAVANTE), ADEVAIR PEREIRA - CPF: 701.137.061-70 (AGRAVANTE), AMARILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.563.801-56 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO

–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COMERCIAL AGROPECUÁRIO LTDA-ME E OUTROS
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1012798-57.2018.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer apenas a nulidade dos créditos tributários referentes Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinou o prosseguimento do feito com relação aos demais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados.

Alega ainda que faz jus a verba honorária pela atuação em defesa do executado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e via de consequência, declarar a nulidade da citação via edital, bem como dos atos posteriores e que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID
50880495
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
53546092
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/11/2018
, a Ação de Execução Fiscal 1012798-57.2018.8.11.0003 visando o recebimento de

crédito tributário inscrito na CDA nº 2017472879, cujo valor alcançava a importância de R$ 87.222,56

(oitenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 28/11/2018, o Magistrado
a quo
determinou a citação da pessoa jurídica e dos sócios via AR, que restaram inexitosa (ID 17586671, 17586672, 17586675, 17886909 e 18183472 – autos de origem).

Em 01/04/2019 houve nova tentativa de intimação via oficial de justiça, que tam
bém foi infrutífera, conforme certidão (ID 19158253).

Em 04/04/2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (ID 19177593), que foi realizada em 26/04/2019 (ID 19685230).

Em 23/07/2019, a exequente requereu a penhora online nas contas da executada, deferida em 30/07/2019 e cumprida parcialmente (ID 22172185).

Nomeada como curadora especial, a Defensoria Pública interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, que foi acolhida parcialmente pelo Juízo
a quo
(ID 34694691), para reconhecer apenas a nulidade dos créditos tributários referentes Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, a agravante a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que
houve tentativa de citação pelo correio
,
por oficial de justiça e posteriormente por edital
, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8º da Lei
de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade.

No que tange aos horários advocatícios, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, está prevista ainda na Emenda Constitucional nº 80/2014.

Com efeito, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020